Tribunal: TJMT
Processo: 0055221-37.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055221-37.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSUE MARQUES DA SILVA - CPF: 138.870.179-00 (APELADO), MARIA DE FATIMA DA MATA - CPF: 262.633.941-53 (APELADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), WILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 317.582.589-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSUE MARQUES DA SILVA (APELADO), WILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 317.582.589-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0055221-37.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

JOSUÉ MARQUES DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA MATA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, MM. Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da ação monitória número 0055221-37.2015.8.11.0041, ajuizada contra
JOSUÉ MARQUES DA SILVA
e
MARIA DE FÁTIMA DA MATA
, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 165128186, o Banco apelante aduz, em síntese, ser descabida a extinção, porque a
“ação foi interposta contra os fiadores e não contra a empresas que está em Recuperação Judicial, por isso não há o que se falar em desistência de ação ou em extinção por falta de interesse”
, conforme art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005.

Pede seja conhecido e provido o recurso para o fim de anular a sentença recorrida.

Consta certidão de tempestividade recursal no Id. 165128191.

Intimada, a parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id. 165128193.

Certidão de recolhimento de custas de preparo no Id. 165389688.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo provimento do apelo (Id. 172786682).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que
“o próprio banco requerente reconheceu que o débito ora questionado está arrolado nos autos da recuperação judicial, que se processa sob o nº 0026677- 39.2015.811.0041 PJE, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá”
e que
“após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência”
.

Pois bem.

Analisando a pretensão monitória ajuizada, observa-se que figuram como partes, o autor apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como requeridos
JOSUÉ MARQUES DA SILVA
e
MARIA DE FÁTIMA DA MATA
, tendo como lastro o “CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS” Id. Num. 165128162 - Pág. 41/50, no qual consta como contratante a pessoa jurídica J MARQUES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e como fiadores os requeridos Josué Marques da Silva e Maria de Fátima da Mata.

Da decisão de Id. Num. 165128162 - Pág. 126/142, observa-se que a pessoa jurídica contratante J MARQUES INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi beneficiada pela recuperação judicial.

Neste sentido, infere-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque,
a Lei nº. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

De mais a mais, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Dessa forma, na Recuperação Judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei nº. 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59,
caput
.

Ademais, o
art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Inclusive, corroborando a manutenção da garantia pessoal da fiança, a
Súmula 581 do STJ
(2ª Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590) preleciona que:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”

Por tais razões, conclui-se que a sentença merece ser reformada, já que com relação aos fiadores, os quais são demandados nesta pretensão monitória, não há se falar em extinção do feito, porquanto tratam-se de
coobrigados autônomos e independentes e, portanto, desvinculados da pessoa jurídica devedora principal, o que impõe a anulação da sentença e prosseguimento da demanda de conhecimento.

Em casos análogos este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 1ª APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2ª APELO – PREJUDICADO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula nº 581 do STJ).
”
(TJMT, N.U 1000796-70.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA
AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS –
PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor do banco recorrente. Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide.”
(TJ-MT 10116267820178110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 30/04/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção da ação e determinar o seu regular processamento na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023